Tribunal: CARF
Processo: 10980.926608/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.926608/2011-94
ACÓRDÃO
1401-007.240 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Constatada omissão no julgamento realizado, em razão da falta de
apreciação de preliminar de nulidade arguida, deve o vício ser sanado para
se analisar especificamente as razões recursais no contexto fático e jurídico
do presente processo.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO. FUNDAMENTO QUE SE APRESENTA DESDE O
DESPACHO DECISÓRIO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está
condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa, que somente é possível mediante apresentação dos
elementos da escrituração contábil e fiscal que comprovem a liquidez e
certeza do direito alegado. A análise de utilização do alegado direito
creditório faz parte da análise da certeza e liquidez do crédito pleiteado,
afinal das contas, não há crédito a ser compensado se o mesmo já foi
utilizado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, tão somente para suprir a omissão do acórdão embargado no
tocante à preliminar de nulidade apresentada para negar-lhe provimento.

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.240 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.926608/2011-94
2
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se na origem de PER/DCOMP transmitido com o objetivo de compensar
créditos correspondente a pagamento indevido ou a maior com DARF de código de receita n.o
0564. A compensação declarada foi homologada parcialmente pelo despacho decisório.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada improcedente
pela DRJ, razão pela qual interpôs Recurso Voluntário (fls. 76 e seguintes), sendo que para o que
importa ao julgamento dos presentes Embargos, cumpre evidenciar as seguintes alegações:

a) Alega que o Acórdão da DRJ teria inovado nos fundamentos para o não
reconhecimento de parcela do crédito pleiteado, sob o fundamento de que
há outras declarações de compensação que teriam se utilizado do mesmo
DARF objeto dos autos;
b) Que o Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação,
considerou em sua análise apenas dois PER/DCOMPS, enquanto a DRJ teria
ido além e apontado outros 08 PER/DCOMPS, alterando a motivação do ato,
de modo que padece de nulidade conforme art. 2 e 50 da Lei n.o 9.784/99 e
inciso II do art. 59 do Decreto n.o 70.235/72.

Por meio do Acórdão n.o 1401-005.930 (fls. 96/118), esta Seção julgou o Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte, no sentido de negar-lhe provimento, sob o fundamento
de que não restou demonstrada a certeza e liquidez do crédito correspondente ao IRRF, tendo em
vista que a mera apresentação de DCTF retificadora não tem o condão de provar, por si, o direito
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.240 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.926608/2011-94
3
pleiteado, e que a única forma de se demonstrar o valor do IRRF indicado como crédito de R$
35.373,84 estar incluso no DARF de R$ 12.540.788,00 seria através dos registros contábeis,
discriminando o lançamento em relação à folha de pagamentos e o respectivo estorno, conforme
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
DIREITO
CREDITÓRIO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
É necessário demonstrar a apuração do tributo por meio dos registros
contábeis, para a exata identificação do pagamento indevido ou a maior
pleiteado como crédito em declaração de compensação. Na ausência de
elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins de comprovação do
direito creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não
se homologa a compensação declarada.
DCTF. RETIFICAÇÃO.
A retificação de DCTF ou qualquer declaração deve estar amparada em
provas que demonstrem o erro cometido e, se preciso, a exata apuração
do tributo no final do período, justificando a alteração dos valores
registrados nas declarações originais.

No uso da sua prerrogativa, o contribuinte opôs Embargos de Declaração (fls.
127/130), por entender que o Acórdão padeceria de omissão e obscuridade, sob a alegação de
que:

a) O v. acórdão embargado não se manifestou sobre relevantes argumentos
despendidos pela ora Embargante em seu recurso voluntário, no tocante ao
equívoco de premissa do v. acórdão proferido pela DRJ quanto ao momento
de retificação da DCTF (anterior ao despacho decisório) e à falta de
enfrentamento das questões efetivamente tradadas os autos, bem como no
que diz respeito à nulidade da decisão de 1a instância por ter inovado nos
fundamentos do despacho decisório;
b) O primeiro aspecto a ensejar a nulidade do acórdão proferido DRJ decorre
do fato de que ele parte de premissa equivocada, ao afirmar que não ser
possível aceitar a retificação da DCTF “após a emissão do despacho
decisório”, entendimento este absolutamente questionável, pois penaliza o
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.240 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.926608/2011-94
4
contribuinte que agiu de boa-fé, ao providenciar a retificação da declaração
assim que teve ciência do equívoco cometido e, insista-se, anteriormente à
sua ciência sobre os termos do despacho decisório;
c) O segundo aspecto não examinado pelo aresto embargado refere-se aos
argumentos constantes do item 3.2. do recurso voluntário, atinentes à falta
de enfrentamento das questões efetivamente tratadas nos autos, na medida
em que desconsiderou as informações contidas na DCTF retificadora,
transmitida em 07/10/2011; e
d) Por fim, que o v. acórdão embargado também deixou de se manifestar sobre
o terceiro aspecto que repercute no pedido de nulidade da decisão de piso,
que diz respeito à inovação dos fundamentos do despacho decisório, a partir
do apontamento de outras declarações de compensação (que teriam se
utilizado do mesmo DARF), como sendo novos óbices à homologação
integral da compensação controvertida nos autos.

Os Embargos de Declaração foram parcialmente admitidos (fls. 136/149) apenas no
que se refere à alegação de omissão quanto ao argumento aduzido no item 3.3 do Recurso
Voluntário “nulidade da decisão de 1' instância por ter inovado nos fundamentos do despacho
decisório”. Isso porque apesar de o relatório do acórdão embargado mencionar o argumento do
item 3.3 do recurso voluntário, o voto não aborda efetivamente esse ponto. Dessa forma, o
acórdão não examina se, ao listar outras compensações que utilizavam o mesmo DARF, a decisão
de primeira instância teria introduzido um novo fundamento ou obstáculo não considerado na
decisão original.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Tratam-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte e parcialmente
admitidos pelo Presidente desta TO cujo despacho de admissibilidade consta das fls. 136 a 149.
No que se refere à parte admitida, concordo com o despacho de admissibilidade. De
fato, a decisão embargada deixou de se manifestar sobre o argumento aduzido no item 3.3 do
Recurso, relativo a eventual nulidade em razão de inovação da decisão de primeira instância.
Entretanto, a preliminar de nulidade aduzida pela Recorrente não merece ser
acolhida.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.240 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.926608/2011-94
5
Inicialmente cumpre ressaltar que em um processo de PER/DCOMP compete ao
contribuinte o ônus da prova acerca do direito creditório pretendido. Assim, além de comprovar a
existência de um pagamento indevido ou a maior, com base em elementos de prova hábeis,
também é necessário que o alegado crédito seja suficiente para satisfazer o débito objeto de
compensação.
Pois bem, necessário ressaltar que, desde a origem o Despacho Decisório já indica a
insuficiência de direito creditório para compensar o débito pretendido em razão de o mesmo ter
sido utilizado para quitação de outros débitos, senão vejamos:

Assim é que, o fundamento do alegado direito creditório ter sido utilizado para
quitação de outros débitos vem desde o DD, não havendo nenhuma inovação neste argumento.
Afinal das contas, se inexistir saldo de crédito não há o que se compensar no presente processo.
Por outro lado, tratando-se de um DD emitido em 2011 é lógico que ao longo de
mais de 10 anos essa análise possa e deva ser atualizada até como reforço argumentativo para o
indeferimento. Mas em nada muda o argumento, qual seja, inexistência de crédito líquido e certo
a ser utilizado.
Por sua vez, o fato da DRJ ter atualizado tal análise, fundada no mesmo argumento
de indeferimento original, mas o reforçando ao concluir que o que já não era suficiente antes
passou a ser ainda mais insuficiente, em nada inova ou cerceia o direito de defesa do contribuinte.
Veja que, antes mesmo disso, de saber se haveria saldo de crédito suficiente ou
não, outra barreira não foi superada pela recorrente, qual seja, a comprovação com elementos de
prova hábeis da ocorrência do erro de fato que justificou a redução de débito objeto de retificação
(a qual não foi admitida pela DRJ por este exato motivo).
O que a DRJ fez foi indeferir a retificação por falta de comprovação hábil do erro de
fato e, ato contínuo, atualizou a análise acerca da utilização do alegado direito creditório,
comprovando sua inexistência e, portanto, ausência de certeza e liquidez.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.240 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.926608/2011-94
6
Ademais, cumpre ressaltar que tratando-se de PER/DCOMP a análise da certeza e
liquidez de um crédito é feito perante diversos aspectos e a comprovação acerca da existência vai
sendo construída ao longo do curso processual. Por exemplo, pode um crédito ser indeferido na
origem por falta de apresentação de documentação hábil. Isso já basta para o indeferimento não
havendo necessidade de se prosseguir em outras análises do direito creditório.
Por sua vez, diante da garantia da ampla defesa, superado tal óbice com a efetiva
comprovação documental (algo que não ocorreu no presente processo), avançar para análise de
eventual oferecimento à tributação e se concluir pela ausência de certeza e liquidez do crédito
sem que isso se trate de inovação. Isto porque, todas essas análises são realizadas no âmbito da
verificação da certeza e liquidez do crédito.
O que é necessário ressaltar é que este Conselho tem assegurado em casos como
esse a mais ampla defesa possível, em uma busca incessante pela verdade material, ao ponto de
superar eventuais erros de fato para reconhecer eventual direito ao crédito. Entretanto, isso
apenas é possível quando o contribuinte se incumbe de comprovar efetivamente o seu direito
creditório.
Assim, não há o que se falar em inovação e, tampouco, em nulidade da decisão
recorrida. Em verdade, o que busca a Recorrente é rediscutir o mérito da decisão por meio
processual inadequado.
Desta feita, face a tudo o quanto exposto, acolho os embargos sem efeitos
infringentes, tão somente para suprir a omissão do acórdão e enfrentando a preliminar de
nulidade apresentada, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 164
DF CARF MF
Original